Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710653-32.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: JUCIENE NERY DE SANTANA DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente a homologação de acordo, conforme petição ID 31898153. I. Brasília, 13 de janeiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito